Tribunal: STF
Processo: RE 90949
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
CIVIL. Desapropriação. Juros compensatórios e juros moratórios. São compensatórios, e devido à taxa de 12% ao ano, os juros que correm desde a imissão na posse está o trânsito em julgado da decisão que fizer o valor da indenização. Orientação firmada no RE 90.656, cessão pelna de 1.7.80.